Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007545-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n.
1007545-92.2021.8.11.0000
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, tendo em vista que nada mencionou acerca da regularidade do bloqueio de valores. Requer a declaração da absoluta regularidade da constrição, sob pena de restar caracterizada a negativa de vigência do art. 829, §1o, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 102972482), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos, verbis:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In casu,
verifico que
a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação foi disponibilizada no DJE n. 10461, de 26.03.2019 (id. 85851957), contudo, a publicação consta somente em nome do patrono do exequente/agravado, sendo que à época o processo tramitava em autos físicos
.

Nesse passo,
resta incontroverso que os agravados não foram devidamente intimados da decisão, vindo a ter ciência do trâmite processual somente quando intimados da penhora, restando tolhidos do seu direito de apresentar defesa diante de eventual inconformismo com o teor da decisão
.

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A vista disso,
resta evidente que
a ausência de intimação de quaisquer das partes acerca da decisão que indefere a suspensão da ação e
,
posteriormente
,
determina o bloqueio de valores
,
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES - ACOLHER PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de intimação da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e determina o bloqueio ou penhora de valores não oportunizar a ampla defesa e o contraditório, preceitos constitucionais que norteiam fortemente as disposições do Código de Processo Civil de 2015 e da própria Constituição da República. A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional cuja nulidade se impõe quando feita sem observância dos comandos legais. O devido processo legal deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o.” (TJMG, RAI n. 1.0327.17.002360-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câm. Cível, j. 05.05.2020)

Assim,
ante a ausência de intimação dos executados para se manifestarem acerca do indeferimento da suspensão da ação, fica evidenciada, no caso vertente,
a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. decisão.

Por conseguinte,
para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a anulação da decisão
e dos atos subsequentes
.”

(id. 99679991 – grifei e negritei)

Assim, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, no caso em análise, diante da falta de intimação dos embargados acerca da decisão que indeferiu a suspensão da execução e, posteriormente, determinou o bloqueio de valores, restou reconhecida
a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, que ensejou a anulação da decisão e dos atos subsequentes, não havendo o que se falar em
negativa de vigência do art. 829, §1o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021